Tribunal: TJDFT
Processo: 0706642-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0706642-05.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ASSOCIACAO DE ENSINO SUPERIOR DE NOVA IGUACU REU: QUEZIA ELAINE FERREIRA DESPACHO Trata-se de ação rescisória proposta por Associação de Ensino Superior de Nova Iguaçu com o objetivo de rescindir o acórdão proferido pela Terceira Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no processo n. 0704850-80.2020.8.07.0003. A Associação de Ensino Superior de Nova Iguaçu afirma na petição inicial que a competência para processar e julgar o processo originário é da Justiça Federal. Pede a rescisão do julgado com base no art. 966, inc. II, do Código de Processo Civil. O processo originário foi proposto em 4.3.2020. O Juízo de Primeiro Grau declinou da competência para a Justiça Federal em 5.3.2020. A Justiça Federal decidiu que não tinha competência para analisar o processo e o devolveu para este Tribunal de Justiça em 11.3.2020. O Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia deu regular andamento ao processo. A Associação de Ensino Superior de Nova Iguaçu apresentou contestação e suscitou a incompetência da Justiça Comum. O requerimento foi indeferido. A Associação de Ensino Superior de Nova Iguaçu não interpôs agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu a preliminar de incompetência do juízo. A Terceira Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios rejeitou a preliminar de incompetência da Justiça Comum em razão da preclusão temporal nos termos do art. 1.009, § 1°, do Código de Processo Civil (id 69123506). Intime-se a Associação de Ensino Superior de Nova Iguaçu para se manifestar, no prazo de cinco (5) dias, sobre o preenchimento das condições da ação, especialmente sobre a adequação da via eleita, devido ao risco de uso da ação rescisória como sucedâneo recursal e sobre a preclusão temporal da alegação de incompetência da Justiça Comum nos termos dos arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator